Tribunal: TJES
Processo: 0051694-16.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0051694-16.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA.
APELADO: MAX BRAZ DE MENDONCA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0051694-16.2014.8.08.0035

Apelante: SPE - Construtora Sá Cavalcante-ES XX Ltda.

Apelados: Max Braz de Mendonça e outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou procedentes os pedidos formulados pelos recorridos na ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos recorridos para
“[...]
a) DECLARAR abusiva a cláusula que permite a prorrogação indeterminada do prazo de entrega da unidade imóvel, ao critério exclusivo da requerida, remanescendo íntegra a possibilidade de prorrogação pelo prazo de 180 dias; b) DECLARAR abusiva a cláusula contratual que prevê a obrigação por parte dos adquirentes de pagar as despesas condominiais após o pagamento das parcelas previstas, até o financiamento da construção e CONDENAR a ré a restituir, de forma simples, os valores pagos por tais despesas condominiais, corrigidos monetariamente, a contar do desembolso, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de multa contratual, que incidirá após ultrapassado o prazo de 180 dias previsto contratualmente para a entrega das chaves; d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de danos morais correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor[...
]”
, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (fls. 309/311, integrada pelo ato de fl. 335)

Em suas razões, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita em relação à condenação na obrigação de restituir valores pagos a título de condomínio, ante a ausência de pedido autoral acerca da rubrica. Além disso, pretende a reforma da sentença alegando basicamente a ausência de inadimplemento contratual da construtora, pois a obra foi concluída dentro do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, sendo que as chaves apenas foram entregues em 18/08/2015 por culpa dos recorridos envolvendo o processo de financiamento do saldo devedor. Que a multa contratual, se mantida, deve incidir uma única vez no limite de 02% (dois por cento) sobre o valor do contrato. Que não praticou ato passível de reparação por danos morais, cujos valores foram fixados em valor excessivo e devem ao menos serem fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora pela SELIC a partir da citação, sem cumulação com correção monetária. Por fim, reivindica
“[...]o redimensionamento das despesas e dos honorários advocatícios[...]”
. (fls. 337/369)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (Id. 4116076).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 07 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita:

O recorrente alega que a sentença impugnada ostenta nulidade por julgamento extra petita em relação à condenação na obrigação de restituir valores pagos a título de condomínio, ante a ausência de pedido autoral acerca da rubrica.

De fato, da análise da petição inicial apuro que nem sequer a partir de uma interpretação lógico sistemática da peça extrai-se a formulação de pedido de restituição de valores referentes às cotas condominiais.

Assim, revela-se flagrante o vício de atividade contido na sentença, pelo menos na parte fundada em causa de pedir não formulada pelos autores e que por isso concede pleito diverso daquele pedido na petição inicial, importando em evidente ofensa aos princípios da congruência ou adstrição, bem como da estabilidade da demanda.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, II, DO CPC RECURSO PROVIDO.

1. O sistema processual vigente é regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária correlação entre o pedido, a causa de pedir e o provimento judicial. E, portanto, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492).

2. Inexistindo pedido condenatório de rescisão contratual, vedado o proferimento de sentença condenatória com base em tal pedido, o que caracteriza a sentença apelada como decisão ultra petita. Sentença parcialmente anulada.

3. Recurso provido.” (TJES, Apelação Cível
nº
030160225196, Relator
DES.
: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

Nesse contexto,
acolho
a preliminar para
anular
a sentença no capítulo relativo à condenação da apelante no pagamento de despesas condominiais.

É como voto.

Mérito:

Segundo a jurisprudência do e. STJ, da qual este sodalício não discrepa, nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

Nesse sentido, confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DE VALOR DO PREJUÍZO PELA NÃO FRUIÇÃO. VALOR DO LOCATIVO.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA
.
VALIDADE.
INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ.

1. A conclusão do acórdão recorrido acerca do critério para se chegar ao real valor do locativo observou a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação ao consumidor.

3. É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1698519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO -
ATRASO NA ENTREGA - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE TERMO FINAL PARA CONCLUSÃO DAS FUNDAÇÕES E INÍCIO DO PRAZO ESTIPULADO PARA TÉRMINO DO EMPREENDIMENTO E ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA - ABUSIVIDADE - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA E DE TAXA DE ADMNISTRAÇÃO DEVIDA.[...] 2.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto
. [...]” (TJES, Apelação nº 035120272337, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

No caso dos autos, o prazo inicialmente estabelecido para a entrega das chaves do imóvel objeto da avença foi 05/08/2014, com regular previsão contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, tendo o habite-se sido concedido pela Prefeitura Municipal de Vila Velha em 14/01/2015, conforme se depreende do documento de fl. 200, portanto dentro do prazo de tolerância.

Nesse contexto, não há que se cogitar a mora da construtora bastante a ensejar ocorrência de dano moral indenizável nem incidência de multa contratual, eis que a conclusão da obra se dá com a expedição do habite-se, pois esse é inclusive o marco final para o cálculo da coima em questão, no casso de inadimplemento, conforme inclusive já decidido por este sodalício quando apreciou matéria afeta ao período de correção do saldo devedor no julgamento do agravo de instrumento nº 0023175-88.2019.8.08.0024.

No mesmo sentido, com as devidas adequações, os seguintes julgados:

“
[...]Considerando válida a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o termo inicial dos lucros cessantes deverá ser contado a partir do término deste prazo até a data da expedição do habite-se, corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada mês pelo INPC/IBGE até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in Idem.[...]”. (TJ ES; ApI 000201 4-57.201 3.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; ReI. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 0310912019; DJES 1310912019)

“
[...]
Levando em consideração a fundamentação esposada no acórdão embargado, a inversão da cláusula moratória deverá incidir desde o início do atraso, ou seja, após o período de tolerância de 180 dias, até a data da obtenção do habite-se.
[...]
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0025387-20.2013.8.08.0048 (048130244089), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017)

Não fosse o suficiente, anoto que a orientação do e. STJ se firmou no sentido de que o dano moral não é presumível, sendo necessária a sua demonstração e não apenas o simples inadimplemento contratual que, conforme delineado, não ocorreu.

A propósito, atente-se para os seguintes excertos:

“
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.” (AgInt nos EDcl no REsp 1804531/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 23/08/2019)

“
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.” (AgInt no REsp 1780353/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019)

Reverberando tal exegese, este órgão fracionário tem assentado que
“[...]o atraso na entrega da unidade não justifica, por si só, o cabimento da indenização por danos morais, salvo quando houver circunstâncias do caso concreto que justifiquem a configuração de lesão ao patrimônio ideal da parte.[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017936-07.2014.8.08.0048 (048140172338), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Diante da nova feição sucumbencial, condeno os autores no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – PRAZO PARA ENTREGA DE IMÓVEL – CLÁUSULA CONTRATUAL COM PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – LEGALIDADE – EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – DANOS MATERIAIS – INOCORRÊNCIA – INOCORRÊNCIA – MULTA CONTRATUAL INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO – APELAÇÃO PROVIDA.

1. Não tendo os autores formulado pedido de ressarcimento de despesas condominiais, acolhe-se a preliminar de julgamento extra petita para anular a sentença no capítulo relativo à tal questão.

2. Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, esta compreendida como sendo a expedição do habite-se, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

3. Uma vez que o habite-se foi expedido dentro do prazo de tolerância contratualmente previsto, não há que se cogitar a mora da construtora bastante a ensejar ocorrência de dano moral indenizável nem incidência de multa contratual.

4. Não fosse o bastante, o mero inadimplemento contratual com eventual atraso na entrega da obra por si só não caracteriza dano moral, sendo necessária a identificação de elementos que comprovem a ocorrência de circunstâncias excepcionais caracterizadoras de efetivo prejuízo ao patrimônio moral da parte.

5. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.